Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESE DE INIMPUTABILIDADE PENAL. REJEITADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IIMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO (ABSORÇÃO). ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ABSORVIDO PELO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATENUANTE DESCABIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, inciso I do Código Penal), assim como da invasão de domicílio (art. 150, §1o, do CP) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da "actio libera in causa", de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.

3. Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a incidência do Princípio da Insignificância, necessário que a conduta do réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos do instituto. Precedentes. 3.1 Na hipótese, para além de não preencher as condições necessárias, denota-se que os crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que inadmite a incidência do referido princípio, a teor do que assevera a Sumula 589, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”

4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 4.1 Quando o conjunto probatório colacionado aos autos deixa evidente a ocorrência do rompimento de obstáculo, incabível se torna a desclassificação do crime para furto simples.

5. A aplicação do Princípio da Consunção requer a existência de nexo de dependência entre condutas delitivas, com a consequente absorção da conduta menos grave por aquela mais gravosa, exigindo-se, não obstante, que um dos crimes seja realizado como fase preparatória ou executória de outro mais grave. 5.1 Na hipótese dos autos, o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo furto qualificado, notadamente em razão de as condutas terem sido praticadas no mesmo contexto fático e o crime meio (violação de domicílio) ter sido empregado para o agente atingir o tipo previsto no art. 155, §4o, inciso I, do CP.

6. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6.1 Não se reconhece do arrependimento posterior, e consequente causa de redução da pena prevista no art. 16, do CP, quando o agente restitui apenas parcialmente os bens subtraídos da vítima.

7. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 7.1. No tocante ao quantum fixado, o valor estabelecido merece ser redimensionado, por se revelar desproporcional, diante do crime praticado e as condições das partes envolvidas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.